Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DO PORTAL ELETRÔNICO. PARCEIRO ELETRÔNICO. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GC 160/2017. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. DANOS CAUSADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (NEOENERGIA). ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de parceiro eletrônico, a intimação efetivada por meio do portal prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis às concessionárias de serviço público, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.
3. A Distribuidora de energia elétrica responde, independentemente de culpa, pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora, nos termos do artigo 210 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, e do artigo 14, caput, e § 1o, do Estatuto Consumerista, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos.
4. Para se eximir de responsabilidade, cabe ao prestador de serviços fazer prova de uma das excludentes de nexo causal, demonstrando, sobretudo, que a prestação de serviço se deu de forma regular, eficiente, contínua, segura e atual. Inteligência do artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 140, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.
5. Evidenciado pelos documentos acostados à inicial, em especial, pelo laudo particular, produzido por engenheiro elétrico, que o dano experimentado pela apelada decorreu em razão da falha na prestação de serviço da apelante, e, ausente contraprova a esse respeito, torna-se possível a responsabilização da concessionária.
6. Não se desincumbindo a parte ré do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), no caso, a ausência do nexo de causalidade entre os danos experimentados pela consumidora e a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, torna-se evidente a responsabilização da concessionária.
7. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil.
8. Evidenciando-se que a fixação da multa se deu em patamar adequado e razoável, não sendo constatada, assim, qualquer exorbitância, nem violação ao postulado jurídico que impede o enriquecimento sem causa, a sua manutenção é medida que se impõe.
9. Ausente motivo plausível que justifique o pleito de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação ou de redução do valor fixado a título de multa coercitiva em caso de descumprimento, esse deve ser indeferido.
10. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e não provida.